Tribunal: TJMT
Processo: 0016114-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016114-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE PIMENTEL FRANCISCO - CPF: 174.789.871-68 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Ação de Indenização por Danos Morais – Inexistência de Relação Jurídica
.

FRAUDE CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU CARD S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no 16114-49.2016.811.0041 - código 1113485 – Ação de Indenização por Danos Morais – Inexistência de Relação Jurídica – jugou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência da relação jurídica que deu origem a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, confirmou a liminar. Condenou o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC da data do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento

integral das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a parte Autora/Apelada ajuizou a ação de origem buscando ser indenizada pelos supostos danos morais decorrentes da negativação de seu nome, que alega ser indevida.

A Apelante sustenta a legitimidade da contratação e dos débitos, para tanta, que a Apelada possuía relação contratual com o banco recorrente por meio do contrato de cartão crédito n. o EXTRA ITAUCARD 2.0 MASTERCARD, n.o 54939*******7293, de seu regularmente em 20/031/2014.

Ainda, que a despeito do banco recorrente não ter apresentado contrato assinado pela parte Apelada, foram apresentadas diversas evidências capazes de suprir a ausência do contrato, e que comprovam o regular uso do cartão de crédito, como, pagamento regulares de faturas, o endereço informado na inicial como endereço de cadastro do banco, registro de contato da parte autora com a central de atendimento que demonstra a existência de vínculo contratual.

Assevera que o magistrado desconsiderou gravação em que a parte Apelada confirma o pagamento da fatura de julho de 2014, e solicita informações a respeito da próxima fatura.

Que todos os elementos comprobatórios acostados aos autos afastam, o perfil de fraude, razão pela qual a sentença merece reparos.

Destaca que a Apelada realizou pagamentos por diversos meses. No entanto, em 18/08/2014 a parte deixou de quitar sua fatura, que fez acumular um saldo devedor de R$ 2.357,47 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Portanto, que a cobrança/inscrição negativada, partiu do contrato de cartão de crédito inadimplido.

Defende a inexistência de danos morais; ainda que na remota hipótese de ser mantida referida condenação, que referido valor seja minorado.

Quanto a incidência dos juros de mora, que estes devem ser da data do arbitramento do dano.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência.

Contrarrazões (id.n.o 22422457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU CARD S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no 16114-49.2016.811.0041 - código 1113485 – Ação de Indenização por Danos Morais – Inexistência de Relação Jurídica – jugou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência da relação jurídica que deu origem a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, confirmou a liminar. Condenou o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC da data do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a fraude perpetrada.

Ademais como bem destaca pelo juízo (id.n.o 22422451 -pág.3): “
Muito embora tenha o requerido trazido com a sua defesa CD-ROM, onde segundo ele a parte autora confirma o pagamento de fatura e solicita informações a respeito da próxima fatura, reconhecendo a contratação,
não há como considerar como prova o áudio apresentado já que não há como confiar que a voz seja realmente a da autora, mostrando ser imprescindível a realização de perícia para verificação da voz ali produzida, se pertence ou não ao autor, prova que não foi requerida pelo réu.

(...)
Desse modo, o requerido não trouxe para os autos documentos que comprovem a efetiva contratação dos serviços de cartão de crédito, pela requerente, impossibilitando a prova do alegado por ele, sendo imperiosa a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao débito em discussão, já que cabia ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria a ocorrência de danos a terceiros, cujo nome foi indevidamente inserido no cadastro de restrição ao crédito.

O Banco
Apelante
não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício do Apelado
com origem em contrato que não firmou
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação pelo Apelado/Autor, é de se concluir pela ilegalidade do referido contrato.

Quanto a termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidem a partir do evento danoso, sendo tal entendimento objeto da Súmula 54 do STJ, vejamos:

SÚMULA 54 - STJ: Os
juros
moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Data da Publicação - DJ 01.10.1992 p. 16801"

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020